Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Liminar indeferida no plantão (ID 20931185). O laudo médico apresentado (ID 20935567) não inviabiliza a prisão, ausente demonstração de que a doença não possa ser tratada no estabelecimento prisional. Conforme o artigo 117, II, da Lei de Execução Penal, somente cabe a prisão domiciliar no caso de "condenado acometido de doença grave", que não possa ser tratada no estabelecimento prisional. Sabidamente, o Sistema Carcerário do Distrito Federal conta com assistência médica e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento à rede pública de saúde, quando necessário, e com prioridade. Mantenho o indeferimento da liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator